Tribunal: TJDFT
Processo: 0700743-59.2021.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MOTIVO TORPE. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DO SEXO FEMININO (FEMINICÍDIO). ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, que deve militar em favor da sociedade, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri.
2. No procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a exclusão das circunstâncias qualificadoras, somente se mostra viável, quando manifestamente improcedentes, ou absolutamente divorciadas do contexto fático-probatório constante dos autos, o que não é a hipótese dos autos, devendo elas serem apresentadas e apreciadas no Conselho de Sentença, que as admitirá ou não.
3. Assim, comprovada a materialidade e presentes indícios de que o réu foi o autor dos delitos imputados na denúncia, bem como demonstrado nos autos que as qualificadoras encontram respaldo no acervo probatório, deve ser mantida a decisão que pronunciou o réu pelos crimes de homicídio tentado, qualificado pelo motivo torpe, pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, praticado contra a mulher em razão do sexo feminino (feminicídio), de estupro de vulnerável, de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas.
4. Recurso conhecido e desprovido.